Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-78.1996.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-78.1996.8.05.0251 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICERO RUMAO CORREIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 A 570/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que a alegação de ofensa ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais deve observar os Temas 566 a 570 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. O recorrente sustentou que não se configuraria a prescrição intercorrente, alegando ausência de marco inicial válido e culpa exclusiva do Poder Judiciário na demora processual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige: (i) demonstração de inércia exclusiva da Fazenda Pública; e (ii) prévia intimação da parte exequente para manifestação antes da decretação da prescrição. III. Razões de decidir O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 569), fixou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. A decretação da prescrição não exige prévia intimação da Fazenda Pública, sendo suficiente a paralisação injustificada do feito após o decurso do prazo legal. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu inerte por mais de vinte anos, sem localização de bens ou impulso eficaz da Fazenda Pública, caracterizando prescrição intercorrente. Inexistiu falha do Poder Judiciário, pois todas as diligências requeridas foram deferidas, restando configurada a inércia exclusiva do credor. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. A intimação da Fazenda Pública não constitui requisito para a decretação da prescrição intercorrente. 3. A paralisação prolongada da execução fiscal por inércia do credor enseja a prescrição intercorrente, ainda que o Poder Judiciário tenha impulsionado regularmente o processo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CTN, arts. 156, V, e 174; CPC/2015, arts. 931 e 1.030; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (2012/0169193-3), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 16.10.2018 (Temas 566 a 570). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial nº 0000063-78.1996.8.05.0251, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia, e como agravado, Cícero Rumão Correia da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema